Tribunal: TJMT
Processo: 1061831-46.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061831-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEVERSON LEANDRO DA SILVA - CPF: 048.250.009-32 (RECORRENTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), INVEST SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 27.008.312/0001-06 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1061831-46.2023.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
JEVERSON LEANDRO DA SILVA
.

Recorridos:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, INVEST SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI – ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA DE PARCELAS SUPERIORES AO CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
READEQUAÇÃO DO NÚMERO DAS
PARCELAS
DEVIDA
- PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual o reclamante alega que realizou portabilidade de empréstimo junto às reclamadas, no valor de R$ 11.563,70, em 83 parcelas, porém, percebeu em seus contratos ativos no site Portal do Servidor Operando pelo Órgão - SEGES – MT, que após a portabilidade
houve aumento no número das parcelas, totalizando 120 e não 83, como acordado.

2.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois comprovado nos autos que, de fato, houve aumento na quantidade de parcelas sem anuência do recorrente, sendo reconhecido em sentença o direito à devida adequação do número de parcelas pactuada entre as partes - 83 parcelas.

3.

O reclamante se insurge contra a sentença, postulando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.

4.

Em que pese os argumentos do reclamante, verifica-se que, conquanto tenha ocorrido o aumento das parcelas sem a sua autorização,
esta falha na prestação dos serviços não possui potencialidade lesiva para implicar na violação a direitos fundamentais de cunho personalíssimo, sobretudo, pelo fato de não ter sofrido

nenhum prejuízo pelo acréscimo de parcelas feito pelos reclamados
,
pois
as 83 parcelas pactuadas teriam como data do último desconto o dia 22/11/2027.

5.

Assim, entendo que não restou caracterizado o dano moral alegado, uma vez que, os fatos narrados configuram, em princípio, inadimplemento contratual, o que por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

6.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – REALIZAÇÃO DE CDC SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – ILEGALIDADE – UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Deve ser declarado inexistente o empréstimo automático (CDC) realizado sem a autorização do correntista.

A utilização de limite de cheque especial para liquidar empréstimo é ilegal, pois coloca o correntista em onerosidade excessiva, razão pela qual é devida a restituição do respectivo valor utilizado indevidamente em dobro.

Embora configurado um descumprimento contratual por parte do Banco, não restou comprovado nos autos nenhuma situação excepcional a ensejar a indenização a título de dano moral, tampouco há prova de que a conduta da instituição bancária tenha atingido os direitos de personalidade do autor.

(N.U 1036017-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020) (destaquei)

7.

Com efeito, na hipótese vertente, não obstante seja certo que os fatos relatados pelo reclamante possam ter lhe causado dissabores, não têm estes à extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

8.

A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

9.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

10.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024